Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal praticados contra ex-companheira e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 129, § 13, do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/06), conforme conjunto probatório dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas art. 386, inciso VII, do CPP).
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena final para 1 (um) ano, 6 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.